Tribunal: STF
Processo: Rcl 69806
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ERIKA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do processo n. 0815435-50.2024.8.15.0000, que entendeu não restarem preenchidos os requisitos legais para realização de exame supletivo do ensino médio.



    2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem “objetivava a inscrição da Recorrente, menor devidamente emancipada e aprovada para o curso de MEDICINA HUMANA, junto à Recorrida, para que a mesma possa realizar as provas do supletivo que ocorrerão no próximo dia 21, para, uma vez aprovada, obter o certificado de conclusão do ensino médio e possa concluir sua matrícula junto à IES em que obteve a referida aprovação. Em decisão publicada em 02/07/24 entendeu-se NEGAR o direito da estudante em realizar o referido Exame Suplementar. Ocorre que tal decisão apesar de estar amparada no julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.127), cujo qual, na ocasião, atestou a legalidade de dispositivos insertos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em especial os arts. 24, 37 e 38, com destaque para o parágrafo 1º, II deste último, fora proferida em claro confronto com a jurisprudência pacífica e já consolidada do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma a reclamante que a decisão reclamada “AFRONTA o RE 1340755 PB 0833278-83.2017.8.15.2001” (fl. 7, e-doc. 1)



    A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 2):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS EM EXAME SUPLETIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, § 1º, II DA LEI 9394/96. SÚMULA 52/TJPB. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE APROVAÇÃO NO ENEM. TEMA 1.127 DO STJ. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, “A”, DO CPC. Para a realização de exame supletivo de conclusão de ensino médio, é necessário idade mínima de 18 (dezoito) anos, conforme expressamente previsto no art. 38, § 1º, da Lei nº 9394/96. O supletivo é uma via excepcional, destinada à inclusão de pessoas que, por condições de vida ou de trabalho, não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental ou médio, na idade própria. Súmula nº 52, TJPB - “A exigência de idade mínima para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio requerido com base na proficiência obtida no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM viola o art. 208, V, da Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pouco importando que a restrição etária esteja expressa ou implicitamente preceituada por lei ou por ato administrativo normativo”. Não tendo a agravante demonstrado a aprovação com base na nota do ENEM, a pretensão de participação em exame supletivo e posterior expedição de certificado de conclusão de ensino médio resta inviabilizada, em razão do que dispõe a súmula 52, desta Corte. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.127), estabeleceu que o menor de 18 anos não pode se submeter ao exame da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio e, assim, poder entrar mais cedo no nível superior. Recurso desprovido.



    A parte autora defende que a decisão reclamada foi “proferida em claro confronto com a jurisprudência pacífica e já consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria debatida nos presentes autos (direito à educação), que, por sua vez, se trata de um direito/garantia CONSTITUCIONAL previsto na Constituição Federal, não podendo sofrer restrição por norma infraconstitucional (LDB), mormente por se tratar de norma de eficácia PLENA e de reprodução obrigatória pelo constituinte DERIVADO, como é o caso dos autos, cuja qual, possui como único e exclusivo guardião a Corte Suprema que, por sua vez, já se pronunciou sobre o imbróglio A FAVOR DOS ESTUDANTES e flexibilizando a aplicação da LDB nestes casos, quando do julgamento do RE 1340755 PB 0833278-83.2017.8.15.2001” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer a concessão de efeito suspensivo ao processo originário, e que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se no reconhecimento da ausência dos requisitos necessários para a inscrição em exame supletivo, a autoridade reclamada teria violado o decidido no recurso extraordinário n. 134075.



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma apto eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    6. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente